Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-09.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO MAJORADO TENTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. FLAGRANTE IMEDIATO. ANIMUS FURANDI DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO E SURSIS INVIÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto tentado, com incidência da causa de aumento do repouso noturno.
II – Questões em discussão
2. Verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, bem como a possibilidade de absolvição, desclassificação da conduta, afastamento da majorante do repouso noturno e redimensionamento da pena e do regime inicial de cumprimento.
III – Razões de decidir
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Tendo o réu sido preso no local do furto, com separação prévia de bens para subtração, não se cogita dúvida quanto a autoria ou materialidade.
4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por depoimentos policiais, autos de apreensão e demais elementos documentais, constitui meio de prova idôneo e suficiente à formação do convencimento judicial.
5. Não prospera a desclassificação para o delito de violação de domicílio quando demonstrado o animus furandi por atos inequívocos de execução.
6. Em se tratando de imóvel residencial, a majorante do repouso noturno incide quando o furto ocorre durante a noite ou madrugada, sendo irrelevante verificar se os moradores estavam efetivamente dormindo.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis mostram-se incabíveis diante da multirreincidência, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da ausência de recomendação social da medida.
8. Mantém-se a custódia cautelar quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e persistem os fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, não havendo violação ao princípio da homogeneidade.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II e parágrafo único; 33; 44; 77; 155, § 1o. Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII; art. 387, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22/06/2021, DJe 28/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27/02/2024, DJe 04/03/2024; TJDFT, Acórdão 1949059, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024, DJe 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 1764870, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 28/09/2023, PJe 16/10/2023; TJDFT, Acórdão 2036176, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21/08/2025, DJe 01/09/2025; TJDFT, Acórdão 2057902, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/10/2025, DJe 29/10/2025.